Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710719-49.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ALBEAN JOSÉ BEZERRA D OLIVEIRA GARCIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PRÁTICA DO ATO. AUSÊNCIA DE PROVA. NARRATIVA DA VÍTIMA COERENTE E ALINHADA COM A NARRATIVA DA TESTEMUNHA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCONGRUÊNCIAS EM RELAÇÃO A SUPOSTA AGRESSÃO AO RÉU. FATO AUTÔNOMO IRRELEVANTE PARA OS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial credibilidade, em especial se estiver em harmonia com as demais provas dos autos. 2. Para abalar a credibilidade do relato da vítima, a alegação de impossibilidade física para a prática do ato delitivo imputado ao réu deve estar devidamente comprovada. 3. Em ação penal que investiga vias de fato no âmbito familiar, a alegação de agressão do réu, pela vítima, somente tem relevância se apresentada em contexto de legítima defesa ou agressão injusta. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Invoca o princípio in dubio pro reo em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição ante a ausência de provas acerca da autoria) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030